Tribunal: TJBA
Processo: 8109352-98.2021.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8109352-98.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: NILZETE DE MELO RAMOS Advogado(s): JOSE BORGES DOS SANTOS, JEAN CARLOS SOUZA FERREIRA IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO (REDA). NÃO RENOVAÇÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO. DECADÊNCIA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame: Trata-se de Mandado de Segurança impetrado em face de ato que não renovou o contrato temporário da Impetrante, para a função de Professor Substituto, regido pelo Edital nº 06/2018 (REDA). A Impetrante alega violação ao princípio da isonomia, sustentando que outros profissionais em situação idêntica tiveram seus contratos renovados, e requer sua reintegração ao cargo com o pagamento das verbas retroativas. A medida liminar foi indeferida. A autoridade coatora apresentou informações defendendo a legalidade do ato. II. Questão em discussão a) a preliminar de decadência do direito de impetração; b) a preliminar de inadequação da via eleita por suposta necessidade de dilação probatória; c) no mérito, a existência de direito líquido e certo à renovação de contrato temporário com base no princípio da isonomia, frente ao poder discricionário da Administração Pública; III. Razões de decidir Rejeita-se a preliminar de decadência. O ato impugnado é o encerramento do contrato em junho de 2021, e a ação foi ajuizada em 30 de setembro de 2021, dentro do prazo de 120 dias previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009. A emenda à inicial para correção do polo passivo, realizada em 04 de novembro de 2021, não configura novo marco inicial, pois se trata de mero ajuste processual que não afeta a tempestividade do ajuizamento original contra o ato lesivo. Afasta-se a preliminar de inadequação da via eleita. A questão sobre a suficiência dessa prova pré-constituída para demonstrar o direito líquido e certo confunde-se com o próprio mérito da impetração e com ele deve ser analisada. No mérito, a natureza do vínculo estabelecido por meio do Regime Especial de Direito Administrativo (REDA) é essencialmente temporária, visando atender a uma necessidade transitória da Administração, não gerando para o contratado a expectativa de permanência ou estabilidade. A alegação de ofensa ao princípio da isonomia, por si só, não é suficiente para converter a expectativa de direito à prorrogação em direito líquido e certo. A Impetrante não apresentou prova pré-constituída inequívoca de que outros profissionais, em situação fática e jurídica absolutamente idêntica, tiveram seus contratos renovados com base em critérios ilegais ou arbitrários, ônus que lhe competia. A mera não renovação, ao término do prazo contratual, está em conformidade com o previsto na Lei Complementar Municipal nº 36/2004 e no próprio edital do certame, não configurando ilegalidade ou abuso de poder. O julgamento do mérito do Mandado de Segurança resulta na perda superveniente do objeto do Agravo Interno interposto contra a decisão que apreciou o pedido liminar. IV. Dispositivo: Segurança denegada. Agravo interno julgado prejudicado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8109352-98.2021.8.05.0001, em que figuram como Impetrante NILZETE DE MELO RAMOS e como Impetrados SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA, REPUTANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator, conforme certidão de julgamento. Salvador, de de 2026. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador (a) de Justiça